Tribunal: TJES
Processo: 5009362-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009362-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: DENILTON PINHEIRO GONCALVES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
9362-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
DENILTON PINHEIRO GONÇALVES

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra decisão proferida nos autos da “Medida de Busca e Apreensão” ajuizada pelo Agravante em desfavor de
DENILTON PINHEIRO GONÇALVES
(autos de origem n. 5020652-77.2022.8.08.0035), que determinou a emenda à petição inicial para que o Autor, ora Agravante, apresentasse a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora.

Em suas razões (ID n. 3403529), afirma o Agravante que a notificação enviada é válida para fins de constituição em mora, pois expedida no endereço informado no contrato. Argumenta, ainda, que o Agravado não forneceu todos os dados de sua residência, de modo que não pode ser imputada ao credor a responsabilidade em encontrar o devedor.

Decisão proferida no ID n. 3407154, que indeferiu o efeito suspensivo postulado.

O Agravado, embora devidamente intimado (ID n. 3527411), não apresentou manifestação no presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5009362-73.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Itaucard S/A

Agravado: Denilton Pinheiro Gonçalves

Relatora: Desembargadora Mariane Júdice de Mattos

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou que a emeda da petição inicial para que o ora agravante apresentasse a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora.

Com a devida vênia à eminente Relatora, consigno de logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, vide:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (destacamos)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga.

III – Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0026883-16.2019.8.08.0035 (035199008216), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Assim, a questão afeta à validade ou não da constituição em mora do devedor deverá ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser indeferida a petição inicial, não se tratando de matéria sujeita a preclusão.

Pelo exposto, renovando vênia à eminente Relatora, dele divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
9362-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
DENILTON PINHEIRO GONÇALVES

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra decisão proferida nos autos da “Medida de Busca e Apreensão” ajuizada pelo Agravante em desfavor de
DENILTON PINHEIRO GONÇALVES

(autos de origem n. 5000356-55.2022.8.08.0028), que determinou a emenda à petição inicial para que o Autor, ora Agravante, apresentasse a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora.

O Agravante argumenta, em síntese, que a notificação extrajudicial é válida, pois expedida no endereço informado no contrato. Aponta, ainda, que o Agravado não forneceu todos os dados de sua residência, de modo que não pode ser imputada ao credor a responsabilidade em encontrar o devedor.

O Agravado, por seu turno, embora intimado, não se manifestou.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste juízo cinge-se em averiguar se a notificação extrajudicial encaminhada pelo banco Agravante pode ser considerada válida para fins de notificação em mora.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para modificar o entendimento apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo realizada pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves.

Antes de se adentrar propriamente ao mérito do recurso, porém, necessário tecer algumas considerações acerca do cabimento do recurso.

Isso porque, recentemente, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, manifestou-se no sentido de que o pronunciamento que determina a emenda à petição inicial não seria atacável por Agravo de Instrumento, devendo ser examinado via preliminar de apelação (REsp 1987884 / MA).

Entretanto, trata-se de entendimento que não foi submetido ao rito dos recursos repetitivos e, portanto, em atenção à previsão do artigo 927 do Código de Processo Civil, não se trata de precedente vinculante, o que não obriga este órgão julgador a seguir o que fora decidido pela Corte Superior.

Assim, aplicável ao caso o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que concluiu pela taxatividade mitigada do artigo 1.015 da legislação processual civil, notadamente quando verificado o requisito urgência, o que, no caso dos autos, pode ser visualizado em virtude da pendência de análise da liminar no juízo de origem.

Corroborando com o exposto, em recente entendimento, esta Primeira Câmara Cível já se manifestou em caso semelhante ao deste recurso sob minha Relatoria quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento nessa hipótese, concluindo "tratar-se de hipótese em que é perfeitamente possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988)" (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005199-50.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, DJ: 10/10/2022).

Feito esse breve esclarecimento, entendo que não há falar em modificação da decisão agravada.

O enunciado sumular n. 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso sob exame, verifica-se que a carta com aviso de recebimento encaminhada ao devedor para fins de notificação em mora, embora enviada no endereço constante no contrato, não foi entregue, com a informação de que “não existe o número” (ID n. 16999934).

Nesses termos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que deve haver a efetiva entrega ao endereço do devedor para a constituição em mora, ainda que não recebida por ele, não bastando o mero envio da correspondência, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.928.759/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021 – sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.911.754/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021 – sem grifos no original)

Nesses termos, ao identificar a impossibilidade de notificar extrajudicialmente no endereço enviado, incumbe ao Agravante diligenciar por outros meios a fim de constitui-lo em mora, para que se cumpra a exigência legal.

Constitui entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, acompanhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor é pressuposto específico da ação de busca e apreensão. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa. 4. A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72). 5. Consoante entendimento sedimentado por este TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0024367-52.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/11/2021; DJES 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. No caso, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente por motivo Ausente (fl. 32), vindo o apelante a promovê-la por meio de protesto por edital expedido pelo Cartório do 1º Ofício de Cariacica (fl. 51). 4. A jurisprudência consolidada sobre o tema considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, o que, na espécie, não ocorreu. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0011784-12.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/08/2021; DJES 20/09/2021)

Desse modo, a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo Agravante, tendo agido bem o juízo de origem ao determinar a emenda à petição inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

a ele
N
EGO
PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
9362-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
DENILTON PINHEIRO GONÇALVES

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO "ÁREA NÃO ABRANGIDA PELOS CORREIOS" – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – CABIMENTO DO RECURSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se desconhece o que fora decidido pela Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.987.884/MA, no entanto, não se trata de precedente vinculante (CPC, art. 927), de modo que se mostra possível o exame do recurso.

2. A comprovação da constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do §2º do art.2º do Decreto- Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

3. No caso dos autos, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pelo Requerido/ Agravado no contrato, foi devolvida ao remetente em razão da não existir o número, de modo que a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo Agravante.

4. Agiu corretamente o julgador de origem ao determinar a emenda à petição inicial, pois, dado o insucesso na entrega, incumbe à instituição financeira Agravante diligenciar a constituição em mora por outros meios.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.